Tribunal: TJSP
Processo: 2021621-92.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Telefonia. Plano de expansão. Participação financeira. Ações da companhia. Subscrição. Quantidade menor de ações subscritas em relação àquelas que a autora entende fazer jus. Ação de indenização. Etapa de cumprimento do julgado. Afirmada nulidade, por não ter sido a executada intimada de atos praticados em meio ao procedimento de cumprimento de sentença. Decisão agravada

Ementa:
Agravo de instrumento. Telefonia. Plano de expansão. Participação financeira. Ações da companhia. Subscrição. Quantidade menor de ações subscritas em relação àquelas que a autora entende fazer jus. Ação de indenização. Etapa de cumprimento do julgado. Afirmada nulidade, por não ter sido a executada intimada de atos praticados em meio ao procedimento de cumprimento de sentença. Decisão agravada reconhecendo a nulidade, a partir da interlocutória que "homologou os cálculos". Pretensão recursal no sentido de que se reconheça a verificação da nulidade desde a data em que a executada fez encartar aos autos petição apresentando instrumento de substabelecimento de mandato e requerendo que as intimações passassem a ser feitas em nome do advogado ali indicado. Inadmissibilidade. Interessa que nenhum ato relevante foi praticado no processo depois da juntada daquela petição, salvo a decisão cuja intimação foi reconhecida nula pela decisão agravada. Solução atribuída ao incidente em primeiro grau bastante para escoimar o processo daquele vício.

Negaram provimento ao agravo.